Tribunal: TJES
Processo: 5011884-39.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011884-39.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5011884-39.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
ROUBO E RECEPTAÇÃO – COMPETÊNCIA A SER FIXADA PELA REGRA DA PREVENÇÃO – JUÍZO QUE PRATICOU O PRIMEIRO ATO DECISÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 73, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRECEDENTES DESTA CORTE -
COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
-
CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

1
. Nos termos da exegese contida no artigo 73 do Código de Processo Penal, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência será verificada por prevenção, sendo competente aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato decisório. 2. No caso focado, levando-se em conta que o primeiro ato decisório nos autos foi praticado pela magistrada em atuação na 3ª Vara Criminal de Viana, imperioso o reconhecimento da prevenção em relação ao referido juízo. 3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente, fixando a competência da 3ª Vara Criminal de Viana para julgar o feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, para declarar competente A 3ª VARA CRIMINAL de VIANA para julgar o feito, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5011884-39.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre magistrado da
3
ª
Vara Criminal d
e
Viana
em face da douta Juíza de Direito da

3
ª

Vara
Criminal d
a

Serra
, na ação movida em face de Alessandro Dias de Brito pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal.

O Conflito de Competência foi suscitado pela magistrada em atuação na 3ª Vara Criminal de Viana aduzindo, em apertada síntese, a inexistência de conexão entre o crime previsto no artigo 180, do Código Penal, praticado no município de Viana e o delito previsto no artigo 157, do mesmo diploma legal, perpetrado em Vila Velha, praticados pelo réu Alessandro Dias de Brito, razão pela qual, entende a suscitante ser incompetente para o processamento do feito.

Pois bem.

Tem-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito no município de Viana por suposto caso de receptação de uma motocicleta proveniente de um roubo ocorrido em Vila Velha, de propriedade da vítima Rodrigo Pereira Estofel, que em seguida, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo.

Em informações prestadas pelo juízo suscitado, colhe-se que um único boletim unificado deu início à instauração de duas ações penais distintas e por consequência, distribuídas a varas criminais diferentes. Asseverou contudo, que a comarca de Viana praticou o primeiro ato decisório, estando assim preventa para o julgamento do feito.

Assim, no caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, presente a conexão entre os feitos nº 0001632-54.2023.8.08.0035 e 0000252-48.2023.8.08.0050, eis que a abordagem policial ocorrida em Viana se deu para apurar um suposto caso de receptação da motocicleta Yamaha Lander, subtraída no município de Vila Velha, de modo que há um liame direto entre os fatos apurados em cada uma das ações penais. Ademais, Rodrigo Pereira Estofel, vítima do crime de roubo, reconheceu o denunciado Alessandro Dias de Brito como sendo o autor do roubo ocorrido, tudo o que permite a conclusão de que as provas obtidas na prisão em flagrante do denunciado influem nas provas do delito contra o patrimônio ora em discussão e vice-versa.

Portanto, levando-se em conta que ambas as jurisdições possuem competência para apreciar o feito, resta a aplicação da regra residual da prevenção, e, nesse caso, a competência é indubitavelmente da 3ª Vara Criminal de Viana, ante a prática de ato de conteúdo decisório, qual seja, decisão que concedeu a liberdade provisória do denunciado, proferida em 17 de março de 2023.

Neste sentido:

“
(...). 1. De acordo com o artigo 73 do Código de Processo Penal, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, a competência será verificada por prevenção, sendo competente aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato decisório. 2. A prática de atos de cunho decisório implica na perpetuação da jurisdição, instituto previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil, regra aplicável, por analogia, ao processo penal, com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal. 3. Desse modo, tendo o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha tendo determinado o recebimento da denúncia e a decretação da segregação preventiva do acusado, o mesmo se tornou prevento para processar e julgar o feito, a teor do artigo 83 do Código de Processo Penal. 4. Conflito julgado procedente, declarando o juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, como competente para o julgamento da ação penal respectiva. (TJES; CJur 0035920-04.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 08/06/2022; DJES 21/06/2022)”.

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o conflito,
para declarar competente a
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
para apreciação da matéria versada nos autos.

Notifique-se os Juízos Suscitante e Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.